Tribunal: TJMT
Processo: 1010187-78.2022.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010187-78.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALCEMIR CAMARGO DE SOUZA - CPF: 990.511.761-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALOR
-
CONSÓRCIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRADO ALEGAÇÃO DE HOUVE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1º do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio.”(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 0004496-25.2015.8.11.0015 - Relator RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

“(...) Ausente comprovação de que o autor foi ludibriado por promessas de imediata contemplação em consórcio, afasta-se a ocorrência do ato ilícito, e, por consequência, o dever de indenizar. Ao consorciado desistente ou excluído é devida a restituição das parcelas pagas ao consórcio, mas não em sua integralidade, em razão da manutenção do equilíbrio contratual. (...) (TJMG - 17ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0621.10.003337-5/002 – Rel. Des. LUCIANO PINTO - Julgamento em 21/11/2019 – DJE em 03/12/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
ALCEMIR CAMARGO DE SOUZA
em face da proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da - Ação Rescisão Contratual com Pedido Liminar e Restituição de Valor nº 1010187-78.2022.8.11.0040, proposta
em desfavor
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP.
, JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do art.487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, suspensa, contudo, a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.

O apelante, inconformado com a r. sentença maneja recurso de apelação cível alegando que, trata-se de ação de que visa a rescisão contratual e restituição de valores.

Alega que aderiu contrato de consórcio n.000017704, formulado pela apelada, que disponibilizou um plano de consórcio de automóvel no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); que “
a oferta foi realizado por preposto da ré que, em ato presencial, antes da assinatura do contrato, tratou todos os detalhes com o consorciado, momento em que verbalizou a promessa de que após a adesão contratual haveria contemplação em prazo máximo de 60 (sessenta dias), realizado o negócio, o consorciado pagou 4 (quatro) parcelas enquanto aguardava a contemplação que não aconteceu
”.

Informou que, no ato de adesão no dia 16/11/2021 disponibilizou o pagamento de R$ 2.911,20 (dois mil e novecentos e onze reais e vinte centavos) e mais 4 (quatro) parcelas mensais no valor de R$ 643,20 (seiscentos e quarenta e três reais e vinte centavos), totalizando R$ 5.488,35 (cinco mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

Aduz que, em face de notória ausência de contemplação, que diverge do pactuado, restou notória a falha na prestação do dever de informar corretamente, configurando propaganda enganosa, tendo o recorrente que ingressar na via judicial para obter a rescisão do contrato com a devida restituição dos valores pagos.

Sustenta que o juízo de piso julgou totalmente improcedente os pedidos autorais e, na fundamentação, houve convicção que as provas apresentadas pela requerida ocorreram anteriormente a finalização do contrato, assim, não havendo comprovação da alegação do autor com relação a promessa de contemplação no prazo máximo de 03 (três) meses.

Entretanto, alega que, seguindo a linha cronológica dos fatos, a ligação é posterior a assinatura do contrato.

Ressalta a
falha no dever de informar, publicidade enganosa e pretéritas ligações confusas, pela qual o fornecedor buscar blindar possíveis reclamações futuras.

Requer a modificação da decisão para promover a rescisão do contrato e a restituição dos valores ao apelante fundado essencialmente na propaganda enganosa.

Ademais, afirma que “
o que existe nos autos é uma prova que o autor foi ludibriado quando do ingresso em grupo de consórcio, sob a promessa de que estaria adquirindo cota com promessa de contemplação, o que leva a nulidade do contrato tal como pretendida na inicial com seus consectários legais
”.

Enfatiza que “
a ligação é posterior a adesão contratual e nela o consorciado está claramente confuso e explana sobre o acordo realizado presencialmente com o preposto da apelada
”, assim, afirma que “
foi induzido em erro pelo preposto da recorrida, mediante propaganda enganosa, com falsa promessa de contemplação do consórcio, em, no máximo 60 dias após a adesão ao contrato, e a referida prova não foi desconstituída pela ré
”.

Ressalta que “
a conversa via telefone da representante de vendas da administradora de consórcios com o apelante permite inferir que a conduta por ela praticada gerou falsa expectativa do consumidor. O que releva o vício de consentimento na adesão ao grupo de consórcio
”.

Assinala que “
o fato de o termo de adesão conter ressalva quanto à ausência de garantia de data de contemplação, o teor da conversa do pós venda demonstra que a as conversas anteriores tencionavam para a indução do consumidor em erro pelas promessas de contemplação no prazo máximo de dois meses, o que enseja a nulidade do negócio jurídico, em razão do vício de consentimento com fundamento na publicidade enganosa, vedada pelo artigo 37, § 1º, do CDC
”.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação para que seja reformada a decisão do juízo a quo, e reconhecida a nulidade do contrato de consórcio determinando a restituição dos valores pagos, devidamente atualizados em razão de vicio da contratação oriundo de propaganda enganosa.

Nas contrarrazões a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida, id. 185241164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o feito, ao argumento de que em razão de publicidade enganosa, pela qual o fornecedor oferta determinado produto com certas garantias/promessas, induzindo-se o consumidor em erro no momento da oferta.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando a rescisão contratual com a restituição dos valores pagos em razão de propaganda enganosa e promessa de contemplação em contrato de consórcio para aquisição de veículo, firmado entre as partes vez que aduz ter contratado o consórcio sob a promessa de contemplação pela requerida no prazo de 60 (sessenta) dias, contudo, efetuou os pagamentos de 04 (quatro) parcelas, enquanto ainda aguardava a promessa de contemplação, que não ocorreu.

O pleito foi julgado improcedente, contando a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...)Com efeito, consigo que embora a parte autora alegue que houve informal promessa da requerida de que, com a adesão ao contrato haveria a contemplação no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, pelos documentos acostados aos autos e áudios da conversa trocada anteriormente a finalização do contrato, não ficou demonstrada tal garantia. No ponto, válido destacar que, ao contrário do afirmado na exordial, pelo áudio anexado aos autos fica claro que o autor foi informado quanto às hipóteses de contemplação, quais sejam, sorteio e lance, afastando, consequentemente, a suposta promessa de contemplação antecipada. Mas não é só. Conforme Declaração de Capacidade de Pagamento e Responsabilidade de Compromisso Financeiro acostada em id. 109205547, pg. 3, devidamente assinado pelo autor, consta expressamente o seguinte: ‘O vendedor não está autorizado (a) a efetuar vendas ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação imediata ou entrega do bem, caso haja alguma promessa que não esteja de acordo com este formulário não assine o contrato de adesão. (...).” Em que pese à circunstância inquestionável de que a relação travada entre as partes seja de consumo, e, portanto, regida pelas regras da responsabilidade objetiva, tal particularidade não induz necessariamente ao acolhimento das pretensões formuladas pelo consumidor destituídas de prova razoável. Ademais, a inversão do ônus probante instituída pela legislação consumerista, não impõe ao prestador de serviço a obrigação de fazer prova de fato negativo ou prova diabólica para preservação de seus direitos. Quanto à restituição dos valores pagos a título de rescisão contratual, constate-se que embora a tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1119300/RS disponha que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”, fato é que o pedido inicial não é de desistência do consórcio, mas sim de alegação de fraude e publicidade enganosa, praticada pela parte requerida, que teria prometido a contemplação em curto prazo, o que não ocorreu. Ocorre, contudo, que consoante assinalado acima, ficou demonstrado que o autor foi devidamente cientificado de que não havia data para a contemplação, fato que poderia ocorre no início, no meio ou no fim do prazo estabelecido, atendendo, assim, ao disposto no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.” Dessarte, não se tratando, portanto, de rescisão contratual por desistência, mas sim por publicidade enganosa, demonstrada a plena ciência do autor quanto à forma de contemplação do consórcio, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”, (ID. 185241159).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de consórcio, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para aquisição de veículo, ao qual o Apelante alega que aderiu sob alegação de propaganda enganosa, vez que “
o contrato foi celebrado com fundamento em proposta de contemplação pela requerida no prazo de 60 (sessenta) dias, contudo, a parte autora, após cumprir o contrato por 04 (quatro) meses, percebeu que a promessa de contemplação não ocorreria
”, lhe sendo informado posteriormente, que o valor do consórcio só seria disponibilizado caso houvesse um lance ou quando o Apelante fosse sorteado.

O Apelante aduz que no ato da adesão realizou o pagamento do valor de R$ 2.911,20 (dois mil, novecentos e onze e vinte centavos) e mais 4 (quatro) parcelas mensais no valor de R$ 643,20 (seiscentos e quarenta e três reais e vinte centavos), totalizando R$ 5.488,35 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos), ante não contemplação, tentou diversas vezes resgatar seu dinheiro junto a Apelada, não logrando êxito. De modo que ingressou com a presente pleiteando a declaração de rescisão do contrato de consórcio nº 00897497 celebrado entre as partes e a restituição do valor de R$ 5.488,35 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos), devidamente atualizado.

O caso em exame se diferencia dos casos de rescisão por desistência de grupo de consórcio, vez que a alegação do Apelante é de que a adesão ao grupo se deu em razão de propaganda enganosa. É induvidosa a relação de consumo entre as partes, sendo necessária a demonstração, ainda que mínima, da ocorrência da oferta enganosa.

In casu
, a parte autora buscou demonstrar a alegada propaganda enganosa por meio de áudio juntado aos autos, em que conversa com funcionário/correspondente da Apelada acerca do contrato de consórcio firmado.

A anulação de um ato/negócio jurídico exige comprovação eficaz de defeito resultante de erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, os nominados vícios de consentimento; se a parte que se diz prejudicada não consegue demonstrar a presença de algum desses vícios, então, sem dúvida, a improcedência do pedido deve ser proclamada.

O contrato firmado entre as partes traz, em sua parte final, em destaque, a informação de que “
ATENÇÃO: O vendedor não está autorizado (a) a efetuar vendas ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação imediata ou entrega do bem, caso haja alguma promessa que não esteja de acordo com este formulário não assine o contrato de adesão
”, entretanto, como apreciado em demandas semelhantes, a existência de um contrato escrito em que destacada uma cláusula consignando a inexistência de garantia de contemplação da cota consorcial, não justifica a improcedência da ação de rescisão contratual/indenizatória, quando a controvérsia apresentada pelo autor se assenta no fato de ter sido supostamente ludibriada por um funcionário da requerida através de
publicidade

enganosa
.

Entretanto, das provas anexadas aos autos, notadamente o áudio em conversa com o funcionário da Apelada, em que tratam dos dados cadastrais sobre o consórcio adquirido entre as partes, se pode extrair do conteúdo da citada prova conversas e informações típicas de consórcio, uma vez que menciona acerca das assembleias, sorteios e lance para a contemplação do consórcio, entre outras informações e esclarecimentos, não se verificando propaganda enganosa.

Neste cenário, não sendo o desfazimento do negócio motivado por propaganda enganosa, mas por rescisão contratual por desistência, a restituição dos valores pagos deve observar as normativas previstas para tanto.

A Lei 11.795/2008 disciplina, em seu art. 2º, que consórcio “é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento”.

Nesta senda, em caso de desistência do consorciado, e tendo em vista o não encerramento do grupo, aplicável os ditames da lei n. 11.795/2008, qual seja, de que deve ser restituído o valor das parcelas pagas na contemplação da quota ou até 30 (trinta) dias a contar do encerramento do grupo.

Acerca do tema colhe-se aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE HOUVE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa a falta de produção de prova oral que em nada alteraria o desfecho adotado. 2. Não há falar em carência de fundamentação da sentença, na qual a magistrada expõe detalhadamente todos os motivos pelos quais julgou improcedente o pedido autoral. 3.Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral, ou material indenizável. (N.U 1008738-90.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

Colaciona-se escólio aresto acima:

Registre-se, antes, que, o §3º do art. 10 da Lei nº 11.795/2008 dispõe que a “proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4° se aprovada pela administradora”

No presente caso, a tese autoral de que a ré envolveu o autor numa malha enganosa e sedutora que lhe prometia a contemplação consorcial certa e imediata não encontra respaldo no conjunto probatório recursal, composto pelo instrumento contratual, termo da denuncia feita no Procon, e cópia do anúncio on-line (cf. Id. n. 96700491/96700498).

Não há nos autos qualquer prova segura e idônea com aptidão para explicitar sob quais condições e em que circunstâncias de tempo, modo e lugar se deu a tal promessa de contemplação certa e imediata, que, com insistência martelar, o autor alega ter ocorrido. (...)

O autor subscreveu o instrumento de um contrato de consórcio, e, conquanto a contratação tenha se dado por adesão a um conjunto de cláusulas já previamente definidas pela Administradora, não lhe fora proposto que aderisse a qualquer outro negócio jurídico que não a um contrato de consórcio típico, e cada um dos inumeráveis aderentes que desde a antiga introdução desse tipo de negócio jurídico no Direito Positivo brasileiro sabe perfeitamente, independentemente do conhecimento técnico profundo da regulação normativa da matéria e do teor de cada cláusula contratual, que a conquista do bem depende exclusivamente do sucesso do consorciado em duas modalidades distintas de contemplação, a saber, pagamento/quitação integral das prestações, quando então se dá o exaurimento das obrigações contratuais atribuíveis ao consorciado, ou então por venturosa contemplação em sorteio periódico, com ou sem oferta de lance. (...)”

E, ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSÓRCIO - SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1º do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio. As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 0004496-25.2015.8.11.0015 - Relator RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Assim, o Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, uma vez que não conseguiu provar que tenha sido induzido a erro, de forma a acreditar que seria contemplado no prazo de 60 (sessenta) dias, sendo certo, como consta expressamente dos instrumentos contratuais a contemplação ocorre somente por sorteio ou lance, e nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 11.795/2008, de modo que, ausentes os elementos da responsabilidade civil, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024